Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711937-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: JUCELITA SANTOS DE ANDRADE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela (“efeito ativo”), interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra a decisão ID origem 151571748, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 0716323-47.2022.8.07.0018, movida por JUCELITA SANTOS DE ANDRADE, ora agravada, em face do agravante e do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. O agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) em caráter liminar, a “suspensão da decisão agravada até a decisão final de mérito do presente recurso e [...] concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao IGESDF”; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e lhe conceder a gratuidade (ID 45236602). Os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela foram indeferidos (ID 45635013). Na decisão ID 50037349, foi indeferida a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determinada a intimação do agravante para recolher o preparo, sob pena de deserção. O agravante, contudo, não se manifestou no prazo assinalado (ID 50520603). Assim, oportunizado o recolhimento do preparo e não efetivada a referida providência, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator